Tribunal: TJMT
Processo: 1011966-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011966-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0022-94 (AGRAVANTE), FAZENDA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com efeito ativo
”, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos Embargos à Execução Fiscal n.º 1010261-18.2023.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que recebeu os embargos para suspender o executivo fiscal, mas indeferiu o pedido liminar pleiteado, nos seguintes termos (ID. 117645420 – autos n.º 1010261-18.2023.8.11.0002):

“Visto.

Trata-se de EMBARGOS à EXECUÇÃO opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT em razão da execução fiscal nº 1026108-94.2022.8.11.0002, ajuizada pelo Município da Várzea Grande.

Requereu o recebimento dos embargos com a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, além da suspensão da CDA nº 7608/2022 que a instrumenta.

No id. 113845594, a embargante aditou o seu pedido para requerer, além do efeito suspensivo, o cancelamento do protesto levado a efeito pela exequente.

Do id. 114017901, foi determinada a intimação da embargante para complementar o valor depositado como garantia do juízo, de modo a corresponder com o valor executado nos autos da ação nº 1026108-94.2022.8.11.0002.

No id. 115685322, a embargante apontou para garantia do valor que entende devido, apontando para valor maior, inclusive, daquele em foi levado a protesto.

É a síntese do necessário.

Decido.

A efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80, “
in verbis
”:

“Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I – (...)

§1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução".

A jurisprudência majoritária, no entanto, relativiza a exigência de tal garantia no valor integral.

Contudo, a garantia apresentada não pode ser ínfima diante do valor total do débito, sob pena de não se prestar para assegurar o cumprimento da execução.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. VALOR PENHORADO IRRISÓRIO. 1.
Entende o Superior Tribunal de Justiça que, para o recebimento dos embargos de devedor, não é necessária a garantia integral da dívida executada. Contudo, a garantia apresentada não pode ser ínfima diante do valor total do débito, sob pena de não se prestar para assegurar o cumprimento da execução
. 2. Agravo de instrumento desprovido.”
(TRF4, AG 5070098-77.2017.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 11/04/2018).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURANÇA DO JUÍZO. GARANTIA NITIDAMENTE INFERIOR AO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO. INADMISSIBILIDADE. REFORÇO DE PENHORA EX OFFICIO. 1. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução (art.
16
,
§ 1º
, da Lei nº
6.830
/80). 2.
A garantia apresentada não precisa corresponder ao valor integral do débito. Se o valor do bem oferecido à penhora é nitidamente inferior ao valor da dívida, os embargos não devem ser recebidos.
3. Na hipótese em tela, a exequente não pleiteou a complementação da garantia, sendo indevida a complementação da garantia ex officio.”
(TRF4, AG 5016809-35.2017.404.0000, SEGUNDA TURMA, Relatora LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, juntado aos autos em 01/09/2017)

Assim, considerando que o valor garantido em juízo representa aproximadamente 86% (oitenta e seis por cento) do valor executado, quantia expressiva e suficiente frente ao montante executado, entendo que os presentes embargos deve ser recebido.

Em relação ao pedido liminar, observo que, em regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, podendo o juízo, a pedido do embargante, suspender a execução quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida (artigo 919, parágrafo 1º, do CPC/2015).

Em outros termos, três são os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução: o requerimento do embargante; o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a
garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução
suficientes
.

Assim, entendo como requisito essencial para suspensão da execução a garantia INTEGRAL do juízo, no valor exato ao que se almeja receber nos autos executório.

Não obstante as condições ora transcritas, observo que a embargante apontou que a exequente levou a protesto a mesma CDA que instrumenta a execução, ou seja, a de nº 7608/2022, em valor menor ao que foi garantido o juízo, na quantia exata de R$130.025,96.

Desta forma, considerando que o depósito foi além do valor protestado, excepcionalmente, entendo por preenchidos os requisitos para deferimento da liminar no tocante a suspensão da execução.

Observo, contudo, para a impossibilidade de suspensão do crédito tributário, dependente de depósito integral do crédito tributário, nos exatos termos do art. 151, II e VI, do Código Tributário Nacional, senão vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

(...).”

Com essas considerações,
RECEBO
os presentes embargos, suspendendo a execução fiscal nº 1026108-94.2022.8.11.0002.

INDEFIRO
, contudo, o pedido liminar para suspender o crédito tributário e determinar o cancelamento do protesto noticiado.

Determino a(o) Gestor(a) Judiciário(a) que providencie o apensamento/vinculação dos autos (Embargos à Execução e Execução Fiscal), bem como certifique quanto à tempestividade dos Embargos à Execução.

Após, intime-se a Fazenda embargada para, querendo, no prazo de trinta (30) dias, impugnar os Embargos à Execução, juntando o procedimento administrativo, se houver (Lei nº 6.830/80, art. 17).

Apresentada a impugnação pela embargada, intime-se a embargante para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar manifestação.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão indeferiu o pedido liminar de forma equivocada, ao argumento de que garantiu o juízo, em valor superior ao cobrado no título protestado.

Narra que: “(...)
atendendo a exigência legal e o próprio crédito exigido
, com base no valor informado no Demonstrativo Financeiro - Analítico da CDA nº 7608/2022,
confeccionado pelo próprio fisco
, a Cooperativa Embargante promoveu a garantia do credor mediante deposito caução de valor atualizado do crédito tributário, no valor de R$ 135.998,89 (cento e trinta e cinco mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) – anexo 04
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

A concessão pelo nobre Relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito ativo, para que promova a exclusão do protesto da CDA 7608/2022;

Intimação da Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal;

O conhecimento do presente recurso para reforma da decisão agravada, acolhendo a manifestação do Agravante confirmando a exclusão do protesto da CDA 7608/2022.

(...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, consoante decisão lançada no ID. 170948169.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 175994659).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao disposto na súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com efeito ativo
”, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos Embargos à Execução Fiscal n.º 1010261-18.2023.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que recebeu os embargos para suspender o executivo fiscal, mas indeferiu o pedido liminar pleiteado no sentido de suspender o crédito tributário objeto da lide e excluir o respetivo protesto efetivado.

Ab initio,
consigna-se que, diante dos limites estreitos desse recurso, a análise do acerto, ou não, da decisão objurgada envolve, sob pena de supressão de instância, somente o exame da presença, ou ausência, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, os quais, na hipótese jurisdicionada, segundo entendimento do togado singular, não ficaram evidenciados.

No entanto, constata-se que a parte agravante
instruiu os autos com o extrato do montante atualizado do débito, qual seja, R$ 135.998,89 (cento e trinta e cinco mil e novecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), emitido em 17.02.2023, consoante documento de ID. 169631691, bem como com o comprovante de depósito em juízo, pago no dia 27.02.2023, no mesmo valor
, o que, consoante fundamentação exposta quando da concessão da antecipação da tutela recursal (ID. 170670688), é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o artigo 151, incisos “II”, “IV” e V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”

nas ações ordinárias ou mandamentais. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”.

Com efeito, demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar, é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “IV”, do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Entretanto, ainda que não preenchidos os mencionados requisitos, é perfeitamente possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada, por meio da Súmula n.º 112, do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Nesse sentido, também, é o posicionamento desta e. Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
.
(TJMT - N.U 1006694-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)”.

“REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INDEFERIMENTO — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — DECISÃO EM SINTONIA COM SÚMULA DO STJ — SEGUIMENTO NEGADO — MANUTENÇÃO. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, de modo que, ausente prova inequívoca da ilegalidade dos lançamentos tributários, o recurso tirado contra decisão que indefere a antecipação da tutela pretendida no pedido inicial, está em confronto com o verbete nº 112 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a dispor que
somente o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário
, pelo que a manutenção da decisão unipessoal de negativa de seguimento é de rigor. Recurso não provido
.
(N.U 0020549-29.2015.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015)”.

Com efeito, independentemente de serem, ou não, razoáveis as alegações do contribuinte quanto ao mérito da ação, se a parte devedora efetua o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado nos autos dos embargos á execução fiscal, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito, conforme autoriza artigo 151, II, do CTN, bem como a Súmula n.º 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO QUE CONDICIONOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AO DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

(N.U 1002441-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”.

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL — DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO DÉBITO — DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — ÓBICE AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO — CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o depósito do montante integral e em dinheiro do débito suspende a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, tributário ou não, de forma a impedir o ajuizamento da execução fiscal. 2. Afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10585483120198110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022)”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – POSSIBILIDADE – ART. 151, INCISO II, DO CTN C/C SÚMULA 112 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes. No caso de ação mandamental, se for demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional. No entanto, ainda que não tenham sido preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal. Nos termos do entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado com o Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

(TJ-MT - AGR: 10091431320238110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2023)”.

Desse modo, considerando o depósito integral e em dinheiro do valor total do débito discutido, a manutenção da decisão que concedeu, preambularmente, o efeito ativo a este recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do vertente recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão combatida e, consequentemente,
suspender a exigibilidade do crédito e determinar a exclusão do respectivo protesto, em razão do depósito integral e em dinheiro do montante discutido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024